Tribunal: TJDFT
Processo: 0717209-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717209-91.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: DYEGO MARQUES TELES DE MENEZES D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia. Em sede de juízo de admissibilidade recursal, constata-se a ausência de recolhimento do preparo recursal. Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. ” O §4o do mesmo dispositivo legal, dispõe que “o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Nesse contexto, intime-se o Apelante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento em razão da deserção. Após, retornem os autos conclusos para análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2023 15:29:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador